Tribunal: TJES
Processo: 5010146-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010146-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABRICIO JUNIOR ALVES ALEIXO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010146-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABRICIO JUNIOR ALVES ALEIXO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE –

DÍVIDA DE VALOR – CARÁTER PENAL – APLICAÇÃO DO ART. 114 DO CP – AGRAVO IMPROVIDO.
1. Mesmo após o advento da Lei 9.268/96, que alterou o artigo 51 do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, esta permanece com seu caráter penal. 2
.

Portanto,
não há que se falar em insignificância do valor da multa, pois sua imposição já foi definitivamente constituída com o trânsito em julgado da condenação, não se admitindo a rediscussão das sanções provenientes do processo de conhecimento em sede de execução
.3.
Recurso improvido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010146-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABRICIO JUNIOR ALVES ALEIXO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado,
trata-se de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública do Estado, na defesa dos interesses de
FABRÍCIO JÚNIOR ALVES ALEIXO,

para requerer a reforma d
a decisão do magistrado “a quo”, determinando a extinção da execução da pena de multa, ante a insignificância do débito das multas criminais.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de reforma do referido
decisum,
eis que a

execução da pena de multa deve considerar apenas o valor do principal, e que o montante se adequa ao limite previsto na Lei Estadual nº 7.727/04, que autoriza a dispensa da cobrança judicial e a inscrição em dívida ativa de débitos de natureza não tributária de até 5.000 VRTEs.

Como sabido, em conformidade com o artigo 45, §1°, do Código Penal, a pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária, que não pode ser inferior a 01 (um) salário mínimo e deve ser fixada na medida da culpabilidade do réu, sendo considerado, dentre outros elementos, a sua situação econômica, devendo ainda ser fixada em valor que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito.

Reforçando este entendimento, recentemente, no julgamento da ADI 3150/DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal afirmou a compreensão de que a modificação legislativa inserida no art. 51, do CPB, não retirou da multa o seu caráter de sanção penal.

No dia 24 de dezembro de 2019 foi publicada a Lei nº 13.964, que
aperfeiçoa a legislação penal e processual penal, que em seu artigo 2º altera a redação do artigo 51 do Código Penal, passando a dispor a seguinte redação:

[...]
Art. 51.
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. [...]

Outrossim,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.347.158 (Tema 1.178), reconheceu, em repercussão geral, que é vedado ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo na quantificação da pena. Cito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1347158 RG/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 21/10/2021).

Nesse sentido,
ressalto que não se presume a condição de miserabilidade do apenado já que:
“os conceitos e a amplitude da pobreza nem sempre são determinantes para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita e não podem ser idênticos aos que balizam a possibilidade de fixação da pena de multa”. (STJ AResp 729.137, Dj 09/09/2015).

Portanto, não há que se falar em insignificância do valor da multa, pois sua imposição já foi definitivamente constituída com o trânsito em julgado da condenação, não se admitindo a rediscussão das sanções provenientes do processo de conhecimento em sede de execução.

Forte, nesses fundamentos,
nego
provimento ao agravo
.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)